Tribunal: STF
Processo: HC 62400
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-14
Data de publicação: 1984-12-14

Ementa:
JÚRI. APELAÇÃO INTERPOSTA ORALMENTE NO PLENÁRIO DO
TRIBUNAL DO JÚRI  E CONSTANTE DA ATA DA_SESSAO. VALIDADE.
PRECEDENTES DA CORTE.
- NULIDADE NÃO ARGUIDA  NO RECURSO DA ACUSAÇÃO. SÚMULA 160.
INCIDE A SÚMULA 160, AINDA QUE A NULIDADE SEJA ABSOLUTA.
PRECEDENTE DA CORTE.
HABEAS CORPUS DEFERIDO, PELO SEGUNDO FUNDAMENTO.